Tribunal: STF
Processo: RE 159712
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
- Direito Previdenciario.
          - Previdencia Social.
          - Beneficio minimo.
          - Gratificação natalina.
          E  pacifica a  jurisprudência do  Supremo Tribunal Federal,
nas  Turmas e no Plenário, segundo a qual são aplicaveis, a partir de
05  de outubro de 1988,  data da promulgação da Constituição Federal,
as  normas  dos  paragrafos   5. e 6. de seu  art.  201, "in verbis":
"nenhum  beneficio  que  substitua o  salario  de  contribuição  ou o
rendimento  do trabalho  do segurado  tera  valor mensal  inferior ao
salario-minimo",  (paragrafo   5.);  "a   gratificação  natalina  dos
aposentados e pensionistas tera por base o valor dos proventos do mes
de dezembro de cada ano" (paragrafo 6.).
          Agravo regimental improvido.